Tribunal: TJBA
Processo: 0021600-36.2011.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0021600-36.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS LUCIANO BRASILEIRO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.375/2009. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Universidade Estadual de Feira de Santana contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional com base na Lei Estadual nº 11.375/2009, com efeitos retroativos. Submetida a sentença também ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário quando a Fazenda Pública interpõe apelação voluntária no prazo legal; (ii) verificar a legalidade do reenquadramento funcional do servidor à luz da Lei Estadual nº 11.375/2009; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 496, § 1º, do CPC/2015 estabelece que não será cabível remessa necessária quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, afastando-se o reexame de ofício independentemente da extensão da matéria impugnada.

4. O reenquadramento do servidor encontra amparo expresso nos §§ 3º e 4º do art. 22 da Lei Estadual nº 11.375/2009, que prevê a promoção ao grau cujo vencimento seja igual ou imediatamente superior à remuneração percebida, não configurando criação de vantagem nova pelo Poder Judiciário.

5. A autonomia universitária, garantida pelos arts. 207 da CF/1988 e 262, § 1º, da Constituição do Estado da Bahia, não exime o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a análise judicial de atos que neguem direitos legalmente previstos a servidores.

6. A sentença fixou honorários advocatícios de forma indevida, uma vez que, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Reexame necessário não conhecido. Sentença modificada de ofício quanto aos honorários.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação voluntária tempestiva pela Fazenda Pública afasta a incidência do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.

2. É devido o reenquadramento funcional de servidor universitário com base no art. 22, §§ 3º e 4º, da Lei Estadual nº 11.375/2009, quando constatado que a remuneração percebida justifica grau superior ao inicialmente previsto.

3. Nas sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 207 e 169; Constituição do Estado da Bahia, art. 262, § 1º; Lei Estadual nº 11.375/2009, arts. 2º, 3º e 22, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação nº 0800920-11.2023.8.12.0038, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 18.12.2024; TJ-RS, Apelação / Remessa Necessária nº 5009356-91.2008.8.21.0001, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 21.03.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0012609-03.2013.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação cível
nº
00
2160
0-
36
.20
11
.8.05.0
8
00
, em que figura como Apelante Universidade Estadual de Feira de Santana

(UEFS),

e Apelado Marcos Luciano Brasileiro de Azevedo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da UEFS
,
nos termos das razões a seguir expendidas.

PRESIDENTE

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

RM07